Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705602-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: JOSE GALVAO BICALHO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO INTER S/A contra a decisão de ID 60334842 desta Relatoria, que, não conheceu dos Embargos de Declaração apresentados em ID 59414932 , em face da sua intempestividade. Em suas razões (ID 60854372) BANCO INTER S/A alega contradição. Afirma que teve ciência da decisão em 16/05/2024, de modo que o prazo para interposição do recurso findou em 23/05/2024. Declara que a Lei no 11.419/06 prevê que a intimação se considera efetivada automaticamente após 10 (dez) dias corridos da data do envio da intimação. Requer seja sanada a contradição e obscuridade, para certificar a tempestividade dos embargos declaratórios de ID 59414932, para análise e processamento do feito. Pede o provimento dos embargos para análise da matéria debatida a fim de evitar prejuízo de difícil reparação. Contrarrazões pugnando o não acolhimento dos embargos (ID 61756489). É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 2o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. Como relatado, o embargante alega que houve contradição no julgado, ao argumento de que os embargos apresentados são tempestivos. Assiste-lhe razão. Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que a Ementa (ID 57439746) foi expedida eletronicamente e que o Banco Inter S.A, ora embargante, registrou ciência em 16/05/2024 (ID 59164489). Assim, os Embargos de Declaração apresentados dia 22/05/2024 (quarta-feira) são tempestivos. Desse modo, acolho os presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE DOU PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos em ID 59414932, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator